Tribunal: TJMT
Processo: 1019415-66.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019415-66.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEY JUNIOR BLANCO - CPF: 040.368.821-39 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABRANDAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL OBJETIVO LEI PARA A DETERMINAÇÃO DO
QUANTUM
DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA – MERO INCONFORMISMO DO APENADO COM A SANÇÃO QUE LHE FOI APLICADA – REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Em virtude da inexistência de parâmetro legal objetivo para a atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, não se conhece de revisão criminal voltada à utilização da fração de 1/6, porque firmada em mera orientação jurisprudencial, não prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal como hipótese de cabimento dessa espécie de ação autônoma de impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Claudiney Júnior Blanco
a fim de impugnar a sua condenação à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver, capitulados nos artigos 157, § 3º,
in fine
, e 211 do Código Penal, que foram objeto da Ação Penal n. 0001596-95.2013.8.11.0029.

Em síntese, o requerente pleiteia a majoração do
quantum
de abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria em decorrência do reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 61, inciso I, do CP (Id. n. 179597670).

Junta documentos (Ids. n. 179597672 a 179597677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da ação (Id. n. 180186187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Claudiney Júnior Blanco
foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, tipificados nos artigos 157, § 3º,
in fine
, e 211 do Código Penal.

Em síntese, o ora requerente pleiteia a majoração do
quantum
de abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria em decorrência do reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 61, inciso I, do CP.

Na sentença – inteiramente preservada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pelo requerente –, o
quantum
de atenuação da reprimenda, tanto para o delito de latrocínio quanto para o de ocultação de cadáver, foi de 6 meses. Confira-se:

“
- Crime do art. 157, § 3º, do CP:

O Código Penal atribui para o crime de roubo seguido de morte a pena de reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que deverá ser analisada de forma prejudicial ao acusado. Isso porque o acusado, no afã de possuir um carro de som, em vez de buscar obtê-lo de forma honesta, resolveu, de forma covarde e monstruosa, matar a vítima Aleic, que em decorrência da violência das agressões, teve sua garganta degolada, lesionando a traqueia, esôfago e artérias. Os antecedentes não lhe prejudica. A Conduta social há de ser computada de modo favorável, por ausência de elementos para analisa-la. A personalidade do agente a de ser computa de forma desfavorável, já que o laudo de p. 177/178, elaborado pela psicóloga do Juízo, constatou que o acusado apresenta dificuldade na obediência as regras e normas sociais e é uma pessoa fria. As circunstâncias são desfavoráveis, já que elaborou toda uma estratégia, induzindo a vítima a erro, fazendo-a confiar em sua pessoa, para levá-la a um lugar ermo e matá-la. Os motivos do crime não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequência grave, já que uma vida foi ceifada. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante. Pesa em favor do réu a atenuante da menoridade (p.31), pelo que reduzo a pena em 06(seis) meses, fixando a pena provisória em 23 (vinte e três) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

3ª fase – Pena Definitiva:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 23 (vinte e três) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- Crime de ocultação de cadáver:

O Código Penal atribui para o crime de ocultação de cadáver a pena de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que é inerente ao tipo legal. A Conduta social há de ser computada de modo favorável, por ausência de elementos para analisa-la. A personalidade do agente a de ser computa de forma desfavorável, já que o laudo de p. 177/178, elaborado pela psicóloga do Juízo, constatou que o acusado apresenta dificuldade na obediência as regras e normas sociais e é uma pessoa fria. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou consequência, já que o corpo da vítima foi encontrado. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante. Pesa em favor do réu a atenuante da menoridade (p.31), pelo que reduzo a pena em 6(seis) meses, fixando a pena provisória em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª fase – Pena Definitiva:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal
” (Id. n. 179597675, pp. 8-10;
sic
).

O requerente sustenta que deveria ter sido utilizada a fração de 1/6, calculada sobre a pena encontrada ao cabo da primeira etapa da dosimetria, que redundaria numa sanção menor em relação ao delito de latrocínio.

Contudo, o artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece, em caráter exaustivo, as hipóteses de cabimento da ação revisional, quais sejam:

“
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Na espécie, malgrado o requerente fundamente sua pretensão no inciso I do mencionado dispositivo legal, constata-se que a
causa petendi
não encontra correspondência em nenhuma dessas hipóteses.

Isso porque, como se sabe, não existe parâmetro legal objetivo para a atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, ficando a determinação do
quantum
de redução sujeita à prudente discricionariedade do julgador.

Nesse sentido, é sintomático que o requerente não tenha apontado em que consistiria a suposta violação legal ou contrariedade à evidência dos autos, ou ainda, o surgimento de circunstância nova apta a ensejar o refazimento da dosimetria.

Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que, à míngua de particularidades relevantes, deve ser utilizada a fração de 1/6 para a atenuação da pena, sabe-se também que simples orientação jurisprudencial não se presta a justificar a flexibilização da coisa julgada, sobretudo à luz da mencionada exaustividade das hipóteses listadas no art. 621 do CPP.

Defrontando-se com situações semelhantes, o próprio STJ tem assim decidido:

“
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.

1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.

2. Ademais, ‘embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos’ (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

4. Revisão criminal não conhecida
” (STJ, Revisão Criminal n. 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção; data do julgamento: 22.3.2023; data da publicação: 14.4.2023).

Diante do exposto,
não conheço
da revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024